Tribunal: STF
Processo: Rcl 73695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Patrus Transportes Urgentes Ltda., em 11.11.2024, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010197-98.2024.5.03.0087, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 23.2.2024, Geraldo Humberto Assis Lauar ajuizou reclamação trabalhista contra Patrus Transportes Urgentes Ltda., com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (doc. 4).



    Em 19.6.2024, o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Betim/MG extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça trabalhista:



    “Revisitando os autos, entendo que é o caso de acolhimento da incompetência material.



      Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADC 48, reconheceu a aplicabilidade da Lei n. 11.442/07 (...)



    No caso dos autos, a questão passa pela análise do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n. 11.442/07.



    Portanto, conforme entendimento pacificado pela Corte Suprema, a discussão deve iniciar-se na Justiça Comum, ainda que se alegue fraude à legislação trabalhista.(...)



    Por conseguinte, comungando do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, declaro a incompetência material desta Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito, extinguindo o processo no particular, na forma do art. 485, IV, do CPC” (doc. 12).



    Contra essa decisão Geraldo Humberto Assis Lauar interpôs recurso ordinário, provido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região:



    “Em 16/4/2020, o Plenário do E. STF julgou procedente a ADC 48, e reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a seguinte tese: 



    1 – A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista



      Consolidou-se, assim, o entendimento segundo o qual, uma vez preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007, não há configuração de vínculo empregatício entre a empresa que exerce atividade de transportes de carga e o motorista inscrito na ANTT que presta serviços em veículo próprio e sem subordinação jurídica. Em casos em que evidenciado este contexto, são inaplicáveis as disposições celetistas.



    E, de fato, o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada, dispõe que ‘Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’.



    Todavia, a decisão proferida pelo E. STF não ratifica, automática e incondicionalmente, a validade dos contratos firmados sob a égide da Lei n. 11.442/07, devendo ser analisada, caso a caso, a natureza da relação jurídica havida entre as partes. 



    Assim, repita-se, apenas se preenchidos os requisitos da Lei n. 11.442/07, estará configurada a natureza comercial do vínculo e, por conseguinte, a incompetência material desta Especializada. Se, todavia, ficarem configurados os requisitos próprios da relação de emprego, emerge plena a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos pedidos, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. (...)



    Dessa forma, o contrato de motorista autônomo, nos moldes autorizados pela Lei n. 11.442/07, é dotado de presunção relativa, devendo ser confrontado com os demais elementos de prova, para que seja ratificada ou não a sua validade, configurando-se ou não o vínculo empregatício.



    Assim, considerando que a natureza da pretensão deduzida em juízo, por meio da qual o autor requer o reconhecimento de vínculo empregatício, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, alegando que a pactuação foi 'mascarada' sob a forma de contrato de transporte autônomo, firmado entre a reclamada e o reclamante, resta configurada a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal.



    Por tais fundamentos, dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão conforme se entender de direito” (fls. 3-4, doc. 17). 



    Contra essa decisão Patrus Transportes Urgentes Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    3. Alega que, “no caso em tela, frise-se que o v. Acórdão, objeto da presente reclamação, analisou o preenchimento dos requisitos de contratação nos moldes da Lei 11.442/2007 e que os referidos documentos, incluindo o contrato de prestação de serviços teria presunção relativa. Assim, por certo que o v. Acórdão está nitidamente em desencontro a decisão de mérito da ADC 48, a qual decisão determina que devem ser verificados os requisitos da Lei 11.442/2007, se tais requisitos estiverem preenchidos não há que se falar em reconhecimento de vínculo trabalhista, ou seja, sequer serão analisados os requisitos dos art. 2º e 3º da CLT foram preenchidos” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “em reclamação constitucional semelhante a presente, a decisão liminar proferida pelo Ministro Roberto Barroso (Reclamação n. 43.982/ES e ainda Reclamação 46.069/ES (documentos anexos) entendeu ainda que cabe a Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que, “além de descumprir expressamente o disposto na decisão de mérito da ADC 48, a manutenção do V. Acórdão poderá acarretar enorme prejuízo para a ora Reclamante, devendo ser cassado o V. Acórdão proferido nos autos n. 0010197-98.2024.5.03.0087, determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o V. Acordão proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0010197- 98.2024.5.03.0087 para que seja aplicada a ADC 48/DF e, diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos, bem como determinação de cancelamento da audiência de instrução de julgamento agendada juntamente a 4ª Vara do Trabalho de Betim/MG, para o dia 07/03/2025, bem como a determinação de pericia médica, que irá tão somente onerar o processo” (fl. 12, doc. 1).



    No mérito, pede “a confirmação da liminar deferida” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    8. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por 
tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível.



    9. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    10. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    11. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    12. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no Processo n. 0010197-98.2024.5.03.0087 pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora